Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais ajuizada pela consumidora, ora agravante, contra o Banco do Brasil S.A. (n. 0738849-59.2022.8.07.0001). O Juízo de origem declinou da competência para julgamento e processamento do feito, determinada a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão das Neves/MG.

2. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada.

3. Tanto a autora/agravante quanto a causídica por ela constituída possuem domicílio no município de Ribeirão das Neves/MG. Os fatos narrados não guardam relação com qualquer agência do Banco do Brasil situada em Brasília/DF, de modo que a distribuição da demanda no foro da Capital não auxilia a autora em sua pretensão e, possivelmente, dificultaria eventual necessidade de produção probatória, como a oitiva de testemunhas e exibição/análise de documentos mantidos na agência do Banco do Brasil de domicílio da consumidora.

4. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo.

5. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal.

6. Recurso conhecido e desprovido.